Tribunal: STF
Processo: Rcl 55780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A — EPTC em face de decisão proferida pela 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (Autos nº 0021138-20.2015.5.04.0015), que determinou a intimação da reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento da dívida, sob pena de penhora.



    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387, 437 e 530; na ADI 1.642; no RE 599.628, paradigma do Tema 253 da repercussão geral; bem como de outras decisões similares ao tema, a saber, RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217. Alega que, nos julgados paradigmas, esta Corte afirma a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios. Salienta, ademais, que: (i) “atua em regime de monopólio e não distribuiu qualquer espécie de lucros entre seus acionistas”; (ii) “é a única empresa do Município de Porto Alegre que presta o serviço público de fiscalização de trânsito e transporte”; (iii) “a própria Lei nº 8.133/98, que dispõe sobre a criação da EPTC, assevera a execução de serviço público essencial”.



    3. A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do processo, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias por meio de penhora online. Ao final, pede a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida em observância aos paradigmas invocados.



    4. Em cognição sumária, deferi a medida liminar, para suspender a liberação dos valores dos depósitos recursais em favor da parte beneficiária e de eventual medida constritiva. Na sequência, foram acolhidos embargos de declaração opostos pela reclamante, para corrigir erro material quanto ao número do processo na origem. Na Petição nº 80.748/2022, a reclamante apontou o descumprimento da decisão liminar. O órgão reclamado prestou informações.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Quanto ao alegado descumprimento da decisão liminar, a autoridade reclamada esclareceu que “a liberação de valores ocorreu em data anterior à distribuição da medida cautelar pela ré perante esta Corte”, razão pela qual “não foi possível cumprir com a determinação de suspensão da liberação dos depósitos recursais”, mas que “na data de 06/10/2022 foi proferido despacho suspendendo a execução do feito, e determinando que a execução aguarde o julgamento da reclamação constitucional”. 



    8. Passo ao exame do mérito.



     



    9. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção: 



    Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]. 



    10. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.



    11. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF).



    12. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.



    13. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    14. Na mesma linha, na apreciação da Medida Cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.



    15. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    16. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-CE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    17. Ainda, no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o STF determinou a suspensão de decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte — CAERN. Confira-se a ementa do julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    18. No caso em análise, o ato reclamado determinou a intimação da reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento da dívida, sob pena de penhora. Não obstante, relativamente à EPTC/Porto Alegre, ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação às decisões das ADPFs 387 e 437, tendo em vista que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fiscalização de trânsito, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios. Nesse sentido, cito as decisões proferidas nas Rcl 35.897 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 36.158, Rel. Min.ª Cármen Lúcia; Rcl 38.897, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 33.028, Rel. Min.ª Rosa Weber; Rcl 49.831, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.928, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 51.557 MC, Rel. Min. André Mendonça.



    19. Ademais, no julgamento das Rcls 45636 AgR e 47.248 AgR, (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assinalou que não há preclusão da discussão dessa matéria, de ser por precatório ou não a cobrança da dívida, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Na ocasião, acompanhando a divergência, consignei o seguinte: considero “esse um precedente estreito, porque também não gosto de tergiversar sobre a coisa julgada, mas aqui não estamos em procedimento de negativa de direito e, sim, no procedimento de cobrança desse crédito, sempre lembrando que, quando alguém que estava na fila recebe fora do precatório, alguém não recebeu, sobretudo no momento brasileiro em que isso é, de fato, um problema”.



    20. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0021138-20.2015.5.04.0015) e desde logo determinar a submissão do débito ao regime de precatórios, bem como a devolução da quantia disponibilizada pela reclamante naqueles autos. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto barroso



Relator